Tribunal: TJDFT
Processo: 0749789-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749789-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLETO CARMO DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO CARMO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANACLETO CARMO DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 21503809 - Pág. 172-176 ou ID 75025734 - Pág. 1-5) pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de reintegração de posse no 0703156-34.2020.8.07.0017. Transcrevo a r. decisão agravada: “ESPÓLIO DE JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO SOUZA ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de ANACLETO CARMO DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que a senhora Juvina residiu no imóvel localizado na QN 15A, Conjunto 3, Casa 04, Riacho Fundo II/DF, CEP 71881-310, até o seu falecimento, em 16/8/2017, e deixou como herdeiros os seus filhos, ora representados pelo espólio, bem como o requerido. Alega que, em 17/8/2017 após o falecimento de Juvina, o requerido ingressou no imóvel, substituiu as fechaduras e impediu o acesso dos demais herdeiros. Relata que, por essa razão, ajuizou a ação n.o 0703804-79.2018.8.07.0018 em desfavor de Anacleto, perante a 7a Vara de Fazenda Pública, na qual restou comprovado que a senhora Juvina era legítima cessionária do imóvel objeto da lide, a contar de 25/3/2020, e que apresentou requerimento para sua regularização, em janeiro de 2014. Na mesma ação também foi provado que Anacleto nunca exerceu posse sobre o imóvel, assim como sua esposa Cerize, bem como extrapolou seus poderes de procurador para adquirir os direitos possessórios sobre o bem, mediante cessão de direitos firmada em nome próprio. Essa cessão de direitos foi declarada nula. Afirma que, nessa ação, foi determinada a suspensão do processo administrativo de regularização do bem em favor de Anacleto, e a retomada da regularização do bem em favor da falecida, senhora Juvina. Alega que aquela ação transitou em julgado em 20/6/2020, todavia, o requerido se recusa a desocupar o bem. Justifica que, nada obstante o esbulho tenha ocorrido em 17/8/2017, somente ajuizou a presente ação após o trânsito em julgado da outra ação retro mencionada, ao fim de sanar a questão da posse e da regularização do imóvel. Sustenta que a posse clandestina e injusta do requerido impede a administração do imóvel pelo inventariante. Assim, em tutela de urgência, pugna pela reintegração de sua posse ao imóvel descrito nos autos. No mérito, além da confirmação da medida, pugna pela condenação do réu ao pagamento de alugueres mensais, desde a data do esbulho até a data da efetiva desocupação, na proporção de 10/11. Decido. Dispõe o art. 558 CPC que o rito especial só é aplicável se a ação for proposta dentro de ano e dia da suposta turbação/esbulho. Na hipótese dos autos, conforme relatado pelo autor, o esbulho ocorreu em 17/8/2017, isto é, se deu há mais de ano e dia. Dessa forma, em que pese não perder o caráter possessório, é inaplicável o rito especial, devendo a pretensão liminar ser apreciada à luz dos requisitos da tutela provisória de urgência prevista nos arts. 300 e seguintes do CPC. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos reputo presentes os requisitos para a concessão da liminar. Sustenta o autor que o imóvel pertencia à senhora Juvina e que, em razão deu seu falecimento, em 16/8/2017, os direitos foram transmitidos aos seus herdeiros. Relata que o requerido é um dos filhos/herdeiros da senhora Juvina, todavia, em 17/8/2017, ingressou no imóvel objeto da lide e trocou suas fechaduras, impedindo o acesso pelos demais herdeiros, bem como a administração do bem. O documento de ID 66694763, fls. 65/84, demonstra o ajuizamento da ação no 0703804-79.2018.8.07.0018. Ao fim de melhor esclarecer a lide, transcrevo parte do relatório proferido na sentença da referida ação (ID 43069507, fls. 87/98): “Informam que Juvina possuía dois imóveis (um na 711 Norte e outro na 208 Norte), comprados com o dinheiro proveniente da venda de um imóvel situado no Gama (Quadra 2, Conjunto B, Casa 101, Setor Norte, Gama/DF), onde residia com seu falecido esposo Antônio João de Sousa. Que por ser analfabeta e confiar muito no filho ANACLETO, Juvina lhe outorgou procuração, a rogo, em 09/02/1998, com poderes para fazer qualquer negócio. O imóvel da 208 Norte foi vendido em 1999 utilizando-se dessa procuração e que não lhe foi prestado conta dessa venda. Em 25/05/2000 houve a venda do imóvel da 711 Norte e a compra do imóvel objeto dessa lide, no Riacho Fundo. Segundo informa, ANACLETO, utilizando da procuração concedida por Juvina, vendeu para os proprietários do imóvel do Riacho Fundo o imóvel da 711. Para os compradores do imóvel da 711, passou substabelecimento com poder de vender o referido imóvel. Informa que a venda desse imóvel pelo substabelecido ocorreu em fevereiro de 2001, utilizado a procuração e o substabelecimento. No mesmo dia 25/05/2000, os vendedores do imóvel do Riacho Fundo II e compradores do imóvel da 711 Norte, fizeram um instrumento particular de cessão de direitos daquele imóvel para ANACLETO. Aduz, a parte autora que essa cessão foi feita indevidamente no nome de ANACLETO, pois deveria ter sido feito em nome de Juvina, efetiva responsável financeira pelo pagamento e outorgante dos poderes conferidos a ANACLETO na procuração utilizada para o negócio. Alega que a os documentos referente à tal cessão nunca foram apresentados à Juvina por ANACLETO, bem como nunca foi prestado conta de tais vendas, inclusive da casa do Gama que residia com o falecido esposo, sendo dessas vendas a origem dos recursos utilizados para pagar o imóvel do Riacho Fundo II. Informam que em janeiro de 2014 o segundo e terceiro réus convocaram os moradores do Riacho Fundo II para escrituração dos imóveis. Embora Juvina tenha atendido ao chamado e solicitada a regularização, não conseguiu regularizar porque não tinha a cópia da cessão de direitos possessórios. Informa que no dia 20/01/2014 a procuração que Juvina outorgou a ANACLETO foi revogada e em fevereiro de 2014 ingressaram com ação no Juizado Especial para tentar obter a cessão de direitos do imóvel de ANACLETO, mas que por equívoco na referida ação, acabaram desistindo, sendo extinta sem julgamento do mérito. Acrescenta que Juvina faleceu em 16/08/2017, no dia seguinte ANACLETO trocou o cadeado do portão de entrada da residência, nela adentrou e passou a habitar, tomando posse de todos os bens que guarneciam o imóvel, se negando a entrega-los aos outros irmãos, e proibindo completamente o acesso deles ao imóvel. Informa que ANACLEO foi notificado extrajudicialmente em 23/01/2018 pra que entregasse os pertences pessoais de Juvina que estão no imóvel e a cessão de direitos para a regularização da escritura do imóvel mas não obtiveram sucesso. Assim, um dos filhos foi até a CODHAB para saber a situação do imóvel quando descobriu que em março de 2014, ANACLETO cadastrou o imóvel em seu nome. Todavia, até março de 2018 o imóvel não havia sido escriturado no nome dele. Alegam que esse cadastro também se deu de forma equivocada porque deveria ter sido feito em nome de Juvina”. Na referida sentença restou incontroverso que o imóvel da sala 2, entrada 14, Bloco C, Quadra 711 Norte, era de Juvina Rita da Conceição Souza desde 19/05/1999, e que esse imóvel foi legalmente vendido ao senhor Julio Cesar e senhora Alessandra por Anacleto, mediante procuração a ele outorgada pela proprietária, senhora Juvina. O procurador Anacleto tinha poderes para realizar a compra e venda, mas não tinha poderes para realizar o negócio consigo mesmo. No entanto, extrapolando seus poderes de procurador, o senhor Anacleto adquiriu o imóvel do Riacho Fundo II, mediante a venda do imóvel da 711 Norte, passando a ser o cessionário do referido imóvel. Entendeu-se, pois, que “a primeira parte do negócio jurídico celebrado por ANACLETO é válida (venda do imóvel da 711 Norte e compra do imóvel do Riacho Fundo II), todavia a segunda parte do negócio jurídico (elaboração de cessão de direito em seu próprio nome) é nula porque ao abusar dos poderes recebidos agiu em desacordo com a lei, nos termos do art. 166, VII, do Código Civil.” Assim, o pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública para declarar nula a cessão de direitos possessório do imóvel situado na QN 15A, Conjunto 3; Casa 4, Riacho Fundo II/DF em favor de Anacleto Carmo de Sousa; e declarar a senhora Juvina como a legítima cessionária do imóvel situado na QN 15A, Conjunto 3; Casa 4, Riacho Fundo II/DF, em substituição à Anacleto no Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, a contar da data estipulada no documento, 25/03/2000 (ID 43069507, fls. 87/98). O referido Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações foi juntado no ID 66694754, fls. 48/49. A sentença foi parcialmente reformada na segunda instância para reconhecer que a senhora Juvina ocupava o imóvel situado na QN 15A, Conjunto 3, Casa 04, do Riacho Fundo II/DF desde 2001 e que apresentou requerimento para regularização do bem ainda em vida, em janeiro de 2014; e determinar que fosse retomado o processo de regularização iniciado pela falecida (ID 67771200, fls. 160/174). O feito transitou em julgado em 16/6/2020 (ID 66694766 - Pág. 3, fl. 115). Do documento de ID 66694759 e 66694760, fls. 62/64, consta que o ora requerido foi notificado extrajudicialmente pelo ora autor acerca das decisões retro mencionadas, bem como para desocupar voluntariamente o imóvel e pagar R$24.727,27 relativo à fração de 10/11 de 34 meses de aluguel. Assim, por todos os documentos anexados aos autos tenho por evidenciada a probabilidade do direito do autor. Lado outro, o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois os herdeiros da senhora Juvina, representados pelo autor, estão impedidos de usufruir do imóvel desde 17/8/2017, bem como de eventuais frutos (alugueres). Ademais, com o passar do tempo é provável que o imóvel se degrade e diminua seu valor de venda. Em atenção ao §3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, ou seja, que a posse do imóvel seja restituída ao requerido, caso verificado eventual malogro da parte autora na pretensão principal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino a reintegração da posse ao autor, ESPÓLIO DE JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO SOUZA, no imóvel localizado na QN 15A, Conjunto 3, Casa 04, Riacho Fundo II/DF, CEP 71881-310" (ID 21503809 - Pág. 172-176 ou ID 75025734 - Pág. 1-5). Inconformado, o réu recorre. Salienta que, em 16/06/2020, mesma data em que transitou em julgado o processo de conhecimento que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública, o Agravado encaminhou ao Agravante notificação extrajudicial conferindo-lhe o prazo de 5 dias para desocupar o imóvel do qual é coproprietário com os demais herdeiros. Frisa que, na data da notificação, ainda não existia inventário em tramitação já que ele somente foi ajuizado em 17/08/2020 com assinatura do termo de inventariante em 30/09/2020. Diante dessas datas, entende que não havia legitimidade para notificá-lo para desocupação do imóvel do qual é coerdeiro, com o que não atendido os requisitos do art. 561 do CPC. Reforça que jamais turbou ou esbulhou a posse do imóvel do qual é coerdeiro que justificasse a medida extrema tomada pela decisão agravada, pois detém a posse ininterrupta do bem por mais de 20 anos, sendo, portanto, posse velha. Observa que é idoso e com péssima condição financeira e que se encontra amparado provisoriamente na casa da sua ex-esposa em péssimas condições de saúde e é o único que não possui uma moradia. Informa que cuidará do bem e garantirá a sua segurança evitando sua invasão e deterioração até que seja possível sua venda o que provavelmente só será realizada após a regularização do terreno onde está edificado, levando-se em conta que depende da política fundiária do GDF. Expressa não ser correta a transferência do bem para as mãos do inventariante, que também é coerdeiro como o Agravante, mas dele não necessita, visto ter imóvel próprio no Guará II. Requer a concessão de efeito suspensivo para o fim de, liminarmente e inaudita altera pars, determinar lhe seja restabelecida a posse do imóvel localizado QN 15A, Conjunto 3, Casa 04, Riacho Fundo II até que se proceda a partilha do bem em regular processo de inventário e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Em sede de cognição não exauriente, ao que tudo indica, o agravante não exerce posse justa nem de boa fé, pois já foi reconhecido judicialmente que o negócio jurídico que sustenta sua posse está eivado de vício insanável. A esse respeito, destaco que, nos autos da ação no 0703804-79.2018.8.07.0018, em curso no ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, a eminente magistrada sentenciante reconheceu a presença de indícios da prática de infração penal pelo agravante na declaração prestada à CODHAB. Confira-se: “Há indícios de falsidade na declaração de Anacleto junto à CODHAB em que afirma que reside há 14 anos no imóvel com sua mãe, ID 41927970, diante dos documentos constantes dos autos e da prova oral colhida em audiência, razão pela qual determino, que a Secretaria do 2o Cartório Judicial Único, remeta cópia integral destes em um CD, juntamente com o áudio da audiência realizada neste Juízo, via ofício, ao Ministério Público, para apuração de eventual materialidade e autoria do crime de falsidade ideológica supostamente cometido por Anacleto Carmo de Sousa” (ID 13156433 - Pág. 11 do processo no 0703804-79.2018.8.07.0018). Nessas circunstâncias, a jurisprudência rejeita posses que não são exercidas de forma justa, mas clandestina. Confira-se: “Não merece proteção possessória a posse clandestina, obtida por meios escusos, configuradora de posse injusta” (Acórdão 1288897, 07071036920198070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020) Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator